Tribunal: TJES
Processo: 5004567-53.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004567-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARINO PIMENTEL e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por beneficiários de plano de saúde contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto por operadora de saúde, revogando decisão concessiva de tutela de urgência que determinava o custeio de terapias especializadas (Therasuit, Bobath e Gesso Seriado) para menor com encefalopatia, sob a alegação de ausência de fundamentação científica das terapias. Os embargantes apontam supostas omissões no acórdão, requerendo também o prequestionamento das matérias suscitadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissões no acórdão embargado quanto à análise da eficácia das terapias e à legislação aplicável; (ii) determinar se é cabível a correção de erro material identificado de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão colegiada aprecia de forma expressa e fundamentada todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, à Lei nº 14.454/2022 e aos laudos médicos apresentados.

O acórdão embargado fundamenta-se em precedentes do STJ e em pareceres técnicos (CFM, ANS, Natjus), que atestam a ausência de evidência científica suficiente sobre a eficácia dos métodos Therasuit, Bobath e Gesso Seriado, afastando a obrigatoriedade de custeio.

A jurisprudência citada pelos embargantes não possui força vinculante e não afasta os fundamentos técnico-probatórios utilizados na decisão recorrida.

O parecer do Ministério Público, apesar de favorável, não vincula o julgador e foi considerado no voto, conforme consignado expressamente.

O prequestionamento pressupõe a existência de vício na decisão, o que não se verifica no caso concreto.

A interposição dos embargos revela inconformismo com o mérito do julgado, não sendo admissível sua rediscussão nesta via processual.

Reconhece-se, de ofício, erro material na omissão da ementa no acórdão anterior, o qual é suprido nesta oportunidade, nos termos dos arts. 494, I, e 1.022, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados. Erro material corrigido de ofício.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão enfrenta todos os fundamentos relevantes da controvérsia de forma adequada.

É incabível utilizar os embargos de declaração como meio de rediscutir o mérito da decisão judicial.

A correção de erro material pode ser promovida de ofício pelo julgador, nos termos do art. 494, I, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, e sob igual votação, de ofício, corrigir erro material.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
MARINO PIMENTEL,
por si e representando sua filha
MARINA SANTOS PIMENTEL
, contra acórdão (Id 11866006) proferido por esta 4ª Câmara Cível que, ao dar provimento ao agravo de instrumento interposto por Unimed Vitória – Cooperativa de Trabalho Médico, revogou a decisão concessiva de tutela de urgência deferida em primeiro grau, a qual determinava o custeio das terapias especializadas (Bobath, Therasuit e Gesso Seriado) por clínica situada na localidade da beneficiária.

Nas razões recursais, os embargantes alegam omissões : (i) ausência de consideração da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde; (ii) ausência de análise da eficácia, efetividade e necessidade comprovada das terapias pleiteadas, à luz dos laudos e relatórios acostados aos autos; (iii) omissão quanto às exceções reconhecidas pelo STJ à regra da taxatividade do rol da ANS; (iv) ausência de manifestação sobre o parecer favorável do Ministério Público e precedentes do próprio Tribunal que reconheceriam a obrigatoriedade de custeio das terapias em comento; (v) desconsideração da Lei nº 14.454/2022, que modificou a Lei nº 9.656/98 para autorizar a cobertura de terapias não incluídas no rol da ANS, desde que comprovadamente eficazes ou recomendadas por órgãos técnicos; (vi) ausência de enfrentamento das evidências científicas e da prescrição fundamentada no caso concreto. Ao final, requerem, caso não sejam acolhidos os efeitos modificativos, que se proceda ao prequestionamento das matérias constitucionais e legais indicadas.

Conheço dos embargos de declaração opostos e passo à sua análise.

A parte embargante alega a existência de omissões que, a seu ver, tornam incompleto o acórdão embargado, especificamente no tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde; à análise das evidências médicas e científicas que embasariam a necessidade das terapias indicadas; às exceções à taxatividade do rol da ANS; à aplicabilidade da Lei nº 14.454/2022; ao conteúdo do parecer ministerial favorável e à existência de jurisprudência similar do próprio Tribunal; e à necessidade de prequestionamento das normas constitucionais e legais ventiladas.

Entretanto, conforme restará demonstrado, não há no acórdão qualquer omissão passível de correção, pois todas as questões relevantes foram direta e profundamente enfrentadas pela decisão colegiada.

O acórdão, ao reconhecer a legalidade da negativa de cobertura, não desconsiderou a incidência do CDC, mas entendeu, com base em precedentes do STJ e nos elementos probatórios constantes dos autos, que a negativa não configura prática abusiva, por ausência de comprovação científica das terapias pretendidas.

A decisão foi exaustiva ao apontar que os documentos médicos apresentados não trazem fundamentação técnica suficiente quanto à imprescindibilidade, eficácia e superioridade dos métodos Therasuit, Bobath e Gesso Seriado, não sendo, portanto, possível exigir seu custeio pela operadora, ao menos por ora. Foram mencionadas, ainda, Notas Técnicas do Natjus Nacional, Parecer CFM nº 14/2018 e jurisprudência do STJ.

Aliás, longe de omitir-se, o voto enfrentou diretamente a questão acerca das alterações promovidas pela Lei 14.454 de 2022 à Lei dos Planos de Saúde, assentando que o rol da ANS constitui referência básica (ou seja, é exemplificativo), mas que a cobertura de procedimentos não listados requer comprovação objetiva de eficácia científica ou recomendação oficial, inexistentes no caso concreto, ao menos em cognição de análise de agravo de instrumento.

Inclusive, a Lei 14.454/22 foi devidamente analisada, restando registrado no voto condutor do julgamento a transcrição expressa do §13 do art. 10 da Lei n.º 9.656/98 (com redação da Lei 14.454/2022), concluindo pela ausência de provas do preenchimento dos requisitos cumulativos nela previstos.

Oportuno, nesse momento, transcrever trechos elucidativos do voto condutor do julgamento, o qual ilustra de forma cabal a exaustiva apreciação da matéria então devolvida ao Colegiado, afastando qualquer alegação de omissão. Verbis:

“(...)

Depreende-se da petição inicial que o genitor da agravada é proprietário da microempresa MAPS Transportes e Serviços Ltda-ME, contratante e subestipulante no Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares firmado entre a Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico (contratada) e a contratante estipulante Associação das Empresas e Funcionários do Comércio de Bens e Serviços no Estado do Espírito Santo (ACSES).

O autor é o beneficiário titular do referido plano de saúde mantido, sendo beneficiárias dependentes as suas filhas gêmeas.

A filha Marina (com 8 anos de idade atualmente) possui diagnóstico clínico de “Encefalopatia Leucomalácia Periventricular” e, mediante prescrição médica, encontra-se em tratamento de fisioterapia neuropediátrica desde o início de 2018 na Clínica Especializada “Florescer Kids Neuroreabilitação Ltda”, mas os elevados custos desse tratamento fisioterapêutico junto à clínica especializada que estavam sendo suportados pelo genitor da infante levaram-no a postular a autorização da cobertura perante o plano de saúde.

Contudo, a operadora de plano de saúde requerida negou a autorização da cobertura solicitada ao argumento de que não é obrigatória a cobertura às abordagens solicitadas (Bobath, Therasuit e Gesso Seriado), motivando a postulação judicial originária deste agravo.

O contrato que regula a relação firmada entre as partes exclui, expressamente, da cobertura os procedimentos não constantes do rol de procedimentos da ANS, e a operadora de saúde afirma que não consta do Rol de procedimentos obrigatórios da ANS a cobertura para os procedimentos requeridos pela agravada.

Não obstante, de acordo com a Lei de Planos de Saúde (Lei 9.656/98), alterada pela Lei 14.454 de 2022, o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde, de modo que restou superada a tese de taxatividade do rol da ANS (§12 do art. 10º).

Assim, em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que (§13 do art. 10º da Lei supracitada):
“I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais”.

Outrossim, em 2022, a Diretoria da ANS alterou a RN nº 465, de 24 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da Saúde Suplementar, para regulamentar a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos (RN ANS 593/22), e excluindo a limitação do número de sessões cobertas de fisioterapia, terapia ocupacional e psicoterapia (RN ANS 541/22) para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e outros transtornos globais do desenvolvimento.

Nessa mesma época, a ANS lavrou manifestação técnica sobre a autonomia na escolha do método de terapia a ser aplicado a pacientes diagnosticados com transtornos globais do desenvolvimento (Parecer Técnico ANS 39/2021 e RN ANS 593/2022), mas ressalvou a cobertura de alguns procedimentos/terapias através do Parecer Técnico n.º 25/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022, dentre estes, as “
terapias com emprego de vestes especiais – ‘Suits
’”, sob justificativa de que o art. 10, inciso VII, da Lei n.º 9656/1998, prevê a exclusão de coberturas assistenciais obrigatórias relativa ao fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico, e dessa forma, os procedimentos que empregam órteses dinâmicas conhecidas como Dynamic Suit Orthosis (DSO) do tipo “suit therapy”, tais como a
Therasuit
entre outros correlacionados, não possuem cobertura obrigatória por utilizarem órteses não ligadas ao ato cirúrgico, nos termos do disposto no art. 10, inciso VII, da Lei n.º 9.656/1998.

Tanto a Terceira, quanto a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça vêm entendendo que, realmente, o plano de saúde não está obrigado a custear as terapias conhecidas como
TheraSuit
e
PediaSuit
, em razão da ausência de evidência científica. Vejamos:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PELO MÉTODO THERASUIT. DEVER DE COBERTURA AFASTADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2.
A Terceira e a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça entendem que o plano de saúde não está obrigado a custear as terapias conhecidas como TheraSuit e PediaSuit. Precedentes
. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.079.609/PA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.).CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO PELO MÉTODO PEDIASUIT. CARÁTER EXPERIMENTAL. EXPRESSA EXCLUSÃO LEGAL. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. RECUSA INDEVIDA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. "
O Conselho Federal de Medicina, em seu PARECER CFM Nº 14/2018, publicado em maio de 2018 concluiu que as terapias propostas (TheraSuit e PediaSuit) ainda carecem de evidência científica que lhes deem respaldo e devem ser entendidas apenas como intervenções experimentais
. Com efeito, o art. 10º, incisos I, V, IX, da Lei n. 9.656/1998, expressamente exclui da relação contratual a cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental, fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e tratamentos não reconhecidos pelas autoridades competentes
" (AgInt no AREsp 1.960.488/GO, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/6/2022, DJe de 28/6/2022). 2. "Quanto ao tratamento multidisciplinar para autismo, reconheceu a Segunda Seção, (...), que é devida a cobertura, sem limite de sessões, admitindo-se que está previsto no rol da ANS, nos seguintes termos: 'a) para o tratamento de autismo, não há mais limitação de sessões no Rol; b) as psicoterapias pelo método ABA estão contempladas no Rol, na sessão de psicoterapia; c) em relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - Conitec, de novembro de 2021, elucida-se que é adequada a utilização do método da Análise do Comportamento Aplicada - ABA" (AgInt no REsp 1.941.857/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.451.948/RN, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024.)

Igualmente, para a jurisprudência do STJ,
não há obrigatoriedade de custeio do método Bobath pelos planos de saúde,
por ausência de regulamentação específica, e de evidências científicas que sustentem a superioridade dessa abordagem específica em relação às demais formas de reabilitação.

A esse respeito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.

PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TERAPIA MULTIDISCIPLINAR. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM "RETARDO GRAVE DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR POR ACIDÚRIA GLUTÁRICA" 1.
A controvérsia diz respeito à cobertura de terapia multidisciplinar (fisioterapia neurológica, fonoaudiologia, terapia ocupacional, hidroterapia e tratamento neuroevolutivo pelo método Bobath), prescrita a paciente diagnosticada com encefalopatia hipóxico isquêmica e tetraparesia espástica
.

2. A decisão agravada deu parcial provimento ao recurso especial do agravante para
afastar apenas a obrigatoriedade de custeio do tratamento multidisciplinar pelo método Bobath, com base na jurisprudência do STJ
.

(...)

Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.009.025/SP, relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATO ESTATAL, DO REGIME JURÍDICO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, COM EXPRESSA PREVISÃO EM LEI, AO QUAL SE SUBMETEM FORNECEDORES E CONSUMIDORES DA RELAÇÃO CONTRATUAL DE DIREITO PRIVADO. GARANTE A PREVENÇÃO, O DIAGNÓSTICO, A RECUPERAÇÃO E A REABILITAÇÃO DE TODAS AS ENFERMIDADES. SOLUÇÃO CONCEBIDA E ESTABELECIDA PELO LEGISLADOR PARA HARMONIZAÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. FISIOTERAPIA PELO MÉTODO THERASUIT E/OU PEDIASUIT. A PAR DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA RELAÇÃO EDITADA PELA AUTARQUIA SÃO MÉTODOS DE CARÁTER MERAMENTE EXPERIMENTAL, SEGUNDO PARECER DO CFM E DO NAT-JUS NACIONAL.
MÉTODO MULTIPROFISSIONAL BOBATH. INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA QUE DETERMINE O QUE SEJA ESSE MÉTODO E CERTIFICAÇÃO QUE GARANTA A SUA ADEQUADA APLICAÇÃO, CONFORME NOTA TÉCNICA DO NAT-JUS NACIONAL.
MÉTODO CUEVAS MEDEK EXERCISES (CME). INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO, CERTIFICAÇÃO E ESTUDOS ROBUSTOS COMPROVANDO A SUA EFICÁCIA, À LUZ DE PRECEITOS DE SAÚDE BASEADA EM EVIDÊNCIA - SBE. VINDICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DESSAS TERAPIAS, PELO JUDICIÁRIO, EM SUPRESSÃO DO PODER REGULADOR DA AUTARQUIA ESPECIALIZADA COMPETENTE. MANIFESTA INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. Consoante entendimento perfilhado por este Colegiado, por clara opção do legislador se extrai do art. 10, § 4º, da Lei n. 9.656/1998 c/c o art. 4º, III, da Lei n. 9.961/2000, a atribuição da ANS de elaborar a lista de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Em vista dessa incumbência legal, o art. 2º da Resolução Normativa n.439/2018 da Autarquia, que atualmente regulamenta o processo de elaboração do rol, em harmonia com o determinado pelo caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que o rol garante a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID da Organização Mundial da Saúde (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020). 3. Nesse precedente, melhor refletindo acerca do tema, à luz da legislação especial de regência e dos substanciosos subsídios técnicos trazidos pelos amici curiae - inclusive, no que diz respeito à postura manifestada pelos próprios Conselhos Profissionais e pela Secretaria Nacional do Consumidor no sentido de prestigiar o rol da ANS -, este Órgão julgador, em overruling, sufragou o entendimento de não ser correto afirmar ser abusiva a exclusão do custeio dos meios e dos materiais necessários ao tratamento indicado pelo médico assistente da parte que não estejam na relação editada pela Autarquia ou no conteúdo adicional contratual, diante dos seguintes dispositivos legais da lei de regência da saúde suplementar (Lei n. 9.656/1998): a) art. 10, § 4º, que prescreve a instituição do plano-referência, "respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12", com "amplitude das coberturas" "definida por normas editadas pela ANS"; b) art. 12, que estabelece serem facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º dessa Lei, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência mencionado no art. 10; c) art. 16, VI, o qual determina que dos contratos, dos regulamentos ou das condições gerais dos produtos de que cuidam o inciso I e o § 1º do art. 1º dessa Lei devem constar dispositivos que indiquem os eventos cobertos e excluídos. 4.
Como segundo fundamento autônomo, a "Nota Técnica n. 9.666, elaborada pelo NAT-JUS NACIONAL, em 7/8/2020, disponível no banco de dados E-natjus do CNJ, contém conclusão desfavorável ao custeio da terapia de alto custo TheraSuit
, pelos seguintes fundamentos: a) "foi verificada a escassez de estudos robustos acerca do tema, destacando uma revisão sistemática com metanálise que evidenciou que o referido efeito do protocolo com o Método Therasuit foi limitado e heterogêneo"; b) "o Conselho Federal de Medicina, em seu PARECER CFM Nº 14/2018, publicado em maio de 2018 concluiu que as terapias propostas (TheraSuit e PediaSuit) ainda carecem de evidência científica que lhes deem respaldo e devem ser entendidas apenas como intervenções experimentais. Com efeito, o art. 10º, incisos I, V, IX, da Lei n. 9.656/1998, expressamente exclui da relação contratual a cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental, fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e tratamentos não reconhecidos pelas autoridades competentes. No mesmo diapasão, propugna o Enunciado de Saúde Suplementar n. 26 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ ser lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental' (AgInt no AREsp 1497534/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 23/10/2020)" (AgInt no AREsp 1627735/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021). 5.
No tocante ao tratamento multiprofissional pelo método
Bobath
, a Nota Técnica n. 29.219, também elaborada pelo NAT-JUS NACIONAL/ Hospital Albert Einstein, em 18/3/2021, disponível no banco de dados E-natjus do CNJ, contém conclusão desfavorável ao custeio dessa terapia, pelas seguintes razões
:
a) "encontramos apenas um estudo, publicado em 1981, que avaliou a aplicação do método Bobath em 12 crianças, comparando com 10 crianças tratadas com o método Vojta constituindo grupo controle. Não foram observadas diferenças significativas e, devido às inúmeras falhas metodológicas, os próprios autores concluem que mais estudos seriam necessários"; b) "Encontramos revisões sistemáticas que avaliaram diversas técnicas de fisioterapia para reabilitação de crianças com paralisia cerebral e em nenhuma delas foram encontrados ensaios clínicos avaliando o método de Bobath. Ademais, essas revisões concluem que a maioria dos estudos apresentam descrições incompletas sobre as intervenções e apresentam limitações metodológicas"; c) há "falta de evidências científicas que sustentem a superioridade dessa abordagem específica em relação às demais formas de reabilitação; d) "mesmo que existisse evidência de superioridade, não há regulamentação específica que determine o que seja esse método nem certificação que garanta a sua adequada aplicação"; e) não há elementos técnicos para sustentar a presente solicitação (terapias baseadas no método de Bobath).
6. (...). 8. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.979.069/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

Quanto ao protocolo “
Gesso Seriado
”, ao que posso averiguar, esta é uma técnica que envolve a colocação, remoção e a reaplicação do gesso em intervalos de tempo regulares. Em cada mudança de gesso, o tornozelo é posicionado em uma maior amplitude de dorsiflexão, estendendo-se progressivamente a musculatura da panturrilha (MCNEE AE, et al. The effect of serial casting on gait in children with cerebral palsy: preliminary results from a crossover trial. Gait Posture. 25(3):463-8. 6. 2007).

O gesso seriado vem sendo apontado como uma intervenção para ganho de amplitude de movimento de tornozelo e, portanto, é uma ferramenta não invasiva no manejo de deformidades de tornozelo em crianças com paralisia cerebral.

Não obstante, como já havia registrado em minha decisão preambular, não localizei nenhuma Nota Técnica ou Parecer do Natjus Nacional a elucidar a referida técnica, tampouco comprovação de sua eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, ou recomendações pela Conitec ou de órgão de avaliação de tecnologias em saúde com renome internacional.

O laudo que prescreve o gesso seriado ao agravado sequer esclarece a motivação da prescrição de tal terapia.

No caso concreto, o pedido médico do neurologista se limita a solicitar a manutenção das terapias e indicar os códigos da CID do diagnóstico da infante, deixando de apontar, de maneira circunstanciada, a imprescindibilidade e a adequação das técnicas prescritas ao caso clínico da Agravada, inexistindo, por ora, comprovação mínima quanto à eficácia científica e a superioridade dos métodos especializados prescritos em relação às terapias convencionais cobertas, inexistindo ainda recomendação pela Conitec ou outro órgão internacional de saúde.

Assim, em análise perfunctória da controvérsia, à míngua de maiores elementos de prova capazes de evidenciar, com a plausibilidade típica desse grau de cognição, a insuficiência dos métodos terapêuticos tradicionais para os fins colimados no tratamento da infante, não se vislumbra,
prima facie
, a probabilidade de provimento do direito vindicado, revelando-se prudente o aprofundamento instrução probatória na ação referência, a fim de se investigar a adequação e eficácia das técnicas prescritas ao caso clínico da beneficiária (Therasuit, Bobath e Gesso Seriado).

Pelo exposto,
dou

provimento
ao agravo de instrumento, a fim de revogar a decisão que concedeu a tutela de urgência. Julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.”

A despeito das alegações da parte embargante, é imperioso consignar que o parecer exarado pela Procuradoria-Geral de Justiça, no exercício da função institucional de custos legis, foi efetivamente considerado no julgamento colegiado, como expressamente consta do acórdão. Entretanto, consoante o ordenamento jurídico vigente, referido parecer possui natureza meramente opinativa e não vinculante, cabendo ao julgador acolhê-lo ou não, segundo o livre convencimento motivado. Nesse mesmo sentido, cito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - MENORES ADOLESCENTES - TRINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE/PROPORCIONALIDADE - CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE - REDUÇÃO - QUANTUM ARBITRADO NA SENTENÇA - MANUTENÇÃO - PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - CARÁTER OPINATIVO E NÃO VINCULANTE - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
I. A manifestação do Ministério Público - no caso, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça -, na função de custos legis, é meramente opinativo, sem qualquer carga vinculante, fato que não enseja, necessariamente, a abordagem acerca de seu conteúdo pelo julgador;
II. Não se admite, na via dos Embargos de Declaração, reavivar a própria discussão em torno do tema controvertido, sem o apontamento mínimo de vício na decisão judicial . (TJ-MG - ED: 50055253220208130035, Relator.: Des.(a) Delvan Barcelos Júnior, Data de Julgamento: 22/06/2023, 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 26/06/2023)

No que se refere à jurisprudência colacionada nas razões dos embargos, cumpre salientar que os precedentes invocados pela parte embargante, conquanto respeitáveis, não detêm força vinculante sobre este órgão colegiado, sobretudo quando a análise técnico-probatória dos autos conduz a solução jurídica diversa daquela perfilhada nos julgados citados.

Compete esclarecer que a jurisprudência tem caráter persuasivo, e sua aplicação deve ser sempre ponderada à luz das particularidades do caso concreto. Ademais, o acórdão embargado não apenas se respalda na apreciação dos elementos probatórios constantes dos autos, como também se encontra em plena consonância com orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo dos julgados expressamente transcritos no voto condutor e e ora reiterados.

Esclarece-se, por fim, que a interposição de embargos de declaração, mesmo com a finalidade de prequestionamento,
pressupõe a existência de vício
no ato judicial objurgado, vício este que seria a assaz a legitimar a oposição de tal recurso. EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017).

Ademais, não se mostra necessária a manifestação expressa acerca de todos os argumentos expendidos, jurisprudência, súmulas ou preceitos legais envolvidos, mormente, quando o julgador já encontra motivo suficiente para proferir decisão – cito como precedente: (EDcl no AgRg nos EREsp 1483155/BA, Rel. Ministro OG Fernandes, Corte Especial, julgado em 15/06/2016, DJe 03/08/2016)-, como foi o caso.

Não há nenhuma dúvida de que os presentes embargos veiculam, em verdade, manifesto inconformismo com a conclusão do Órgão Judicante e tentativa de rediscussão do mérito do julgamento – o que não é juridicamente possível pela via dos embargos de declaração.

Embora se caminhe para a rejeição dos presentes embargos de declaração, impõe-se, ex officio, o reconhecimento de
erro material
constante do acórdão embargado, nos termos do art. 494, inciso I, e art. 1.022, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque verifico que, por algum lapso,
deixou-se de incluir na plataforma eletrônica a respectiva ementa
na decisão colegiada anteriormente proferida, a qual constitui peça essencial à sua inteireza e sistematização, sobretudo por refletir a síntese das teses jurídicas firmadas no julgamento. Assim, com vistas à regularização do julgado, passo a sanar o vício com a seguinte redação da ementa, que ora se integra ao acórdão:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MÉTODOS DE FISIOTERAPIA (THERASUIT, BOBATH, GESSO SERIADO). INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA DE EFICÁCIA. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão que concedeu tutela de urgência em favor de menor beneficiária, determinando a cobertura de terapias fisioterapêuticas pelos métodos Therasuit, Bobath e Gesso Seriado, sob alegação de imprescindibilidade ao tratamento de encefalopatia leucomalácia periventricular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questão em discussão: i) verificar a obrigatoriedade de cobertura das terapias prescritas, à luz da legislação e da regulamentação da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 10, incisos I, V e IX, da Lei nº 9.656/1998, exclui da cobertura obrigatória tratamentos experimentais, não reconhecidos pelas autoridades competentes ou não constantes do rol da ANS.

A ausência de evidências científicas que comprovem a eficácia e a superioridade dos métodos Therasuit, e Bobath em relação às terapias convencionais é corroborada por pareceres técnicos da ANS e do NAT-JUS Nacional, além de precedentes do STJ.

A Lei nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/1998, prevê a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos fora do rol da ANS somente quando há comprovação de eficácia com base em evidências científicas ou recomendação de órgãos de renome internacional, condições não verificadas nos autos.

O laudo médico apresentado, o qual prescreve o gesso seriado é genérico e não demonstra a imprescindibilidade e a adequação específica dessa técnica prescrita para o caso clínico da paciente.

Inexiste comprovação mínima da probabilidade do direito alegado, justificando-se a revogação da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido, revogando-se a tutela de urgência. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

Os planos de saúde não estão obrigados a custear terapias experimentais ou sem comprovação científica de eficácia, conforme disposto na Lei nº 9.656/1998.

O fornecimento de tratamentos fora do rol da ANS depende de demonstração de eficácia científica ou recomendação de órgão de saúde de renome internacional.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 10, incisos I, V e IX; CPC, art. 300; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.079.609/PA, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 26.02.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1.960.488/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 23.06.2022.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração, mas de ofício, reconheço e corrijo erro material, passando a anexar a ementa do julgamento da apelação pretérita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, cinge-se a controvérsia, nesta fase processual, à apreciação de embargos de declaração contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara Cível, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, revogando decisão concessiva de tutela de urgência, anteriormente deferida no juízo de origem, que determinava à operadora de saúde o custeio de terapias especializadas em clínica situada na localidade da beneficiária.

É de se consignar, desde logo, que não participei da sessão de julgamento que culminou na prolação do acórdão embargado, circunstância esta que se deu em razão de meu afastamento temporário para gozo de férias regimentais, período no qual fui regularmente substituído por juiz de direito convocado.

Feita essa necessária ressalva, e tendo tido acesso integral aos autos para a devida análise dos aclaratórios, destaco, com a devida vênia, que este julgador possui compreensão diversa daquela que restou consagrada por ocasião do julgamento do mérito do agravo de instrumento, especialmente no que tange à exegese do dever de cobertura dos procedimentos terapêuticos não incluídos no rol da ANS, notadamente nos casos em que há prescrição médica fundamentada e indícios de evidência científica suficiente.

No entanto, é imperioso reconhecer que, neste momento processual, a matéria devolvida à apreciação do Colegiado diz respeito exclusivamente à existência – ou não – de vícios formais no julgado, especificamente obscuridade, contradição ou omissão, nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A rigor da técnica, é assente na jurisprudência pátria que os embargos declaratórios não constituem meio processual adequado à rediscussão do mérito da decisão proferida, sendo seu manejo cabível apenas nos estritos limites legais para o esclarecimento ou integração do julgado, não se prestando, pois, ao simples reexame da causa sob o prisma da inconformidade da parte embargante com a fundamentação adotada.

A leitura atenta do acórdão embargado revela que todas as teses jurídicas relevantes suscitadas nos autos foram devidamente enfrentadas pela eminente Relatora.

Assim, não vislumbro, na decisão embargada, omissões, obscuridades ou contradições que justifiquem a oposição de embargos declaratórios, razão pela qual, com a devida vênia e em que pese minha discordância quanto ao mérito do julgamento anterior, acompanho integralmente a relatoria para rejeitar os embargos, em respeito à delimitação legal da via recursal ora utilizada.

DO EXPOSTO
, feitas essas breves considerações, acompanho a eminente Relatora.

É como voto.

Acompanho a eminente Relatora.